Tribunal: TJDFT
Processo: 0712172-71.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de declaração opostos pelo autor/ recorrido/embargante nos quais aponta vícios de omissão e contradição no acórdão, argumentações que serão expostas e rebatidas pontualmente.
3. Inicialmente, oportuno ressaltar que a via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
4. Na hipótese, verifica-se que não há omissões ou contradições a se sanarem. Objetiva o embargante, em verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, bem como a valoração das provas de modo que melhor lhe aproveite, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita. O que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. Além disso, pretende a embargante que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no acórdão embargado, com o indevido propósito infringente.
5. Alega o embargante que “: HÁ OMISSÃO, pois deixou de observar que as provas dos autos ID: 49319806, pg.6, 7 e 8 comprova que houve o envio de link de validação e que esses links são autênticos do banco Pan e que a Requerida JC Promotora obteve links autênticos da plataforma da Recorrente Banco Pan, feitos os empréstimos e enviado ao autor apenas para validação.”. Aduz ainda que “ se verifica na pg. 6 ID: 49319806, que a omissão consiste em observar que de fato o boleto não foi solicitado pelo autor e sim após a confirmação junto a JC promotora (...)”, bem como que “também se observa OMISSÃO, quando das alegações das peças de defesas, pois não houve alteração nos fatos narrados na inicial (...)” e que “HÁ AINDA OMISSÃO, pois deixou de observar que os “print” ID: 49319924, com mensagens o qual, oferecia diariamente a portabilidade é verdadeiramente mensagens do canal oficial da Recorrente (...)”. Afirma ainda que “ OMISSÃO ocorre ainda no documento demonstrativo de operações ID: 49319842 (banco Pan), é capaz de comprovar que a operação foi realizada por um supervisor independente(...)” e “contraditória e omissa o r. Acórdão, pois nele há uma desvalorização das provas produzidas e uma valoração de partes dessas provas com o intuito de afastar o direito pretendido pela recorrente” e, por fim, que “: apresenta CONTRADIÇÃO ao declarar a culpa exclusiva do recorrido para a consecução da fraude, deixando de aplicar a lei do direito do consumidor e o entendimento jurisprudencial preconizado pelo E. TJDFT e que ora se adota, não se pode atribuir ao consumidor o risco da atividade desenvolvida pelo fornecedor (...)”.
6. Como inicialmente ressaltado, não é dever do magistrado expressar ponto a ponto cada prova analisada. O caderno processual, bem como as provas acostadas, são detidamente analisados e valorados pelo julgador, resultando seu convencimento.
7. Não restou verificada qualquer das omissões apontadas pelo embargante, uma vez que restou devidamente fundamentado no acórdão que “a ausência de responsabilidade dos recorrentes é afastada diante da ausência de provas e de verossimilhança das alegações do recorrido. Isso porque o recorrido aduz que foi contatado, inicialmente, por meio de ligação, porém não acostou o registro da referida ligação. Em seguida, afirmou que recebeu boleto pelo aplicativo “whatsapp” do número (21) 99771-4096, o qual não corresponde ao canal oficial do Banco recorrente. Consta, ainda, que “o recorrido, a despeito do alegado, não acostou aos autos a íntegra da conversa travada com o fraudador, de modo a indicar a verossimilhança de suas alegações. Outrossim, o documento de ID 49319806 pg. 3 indica que o próprio recorrido solicitou envio de boleto para pagamento.”.
8. Quanto à alegação “deixou de observar que os “print” ID: 49319924, com mensagens o qual, oferecia diariamente a portabilidade é verdadeiramente mensagens do canal oficial da Recorrente”, saliente-se que em sua réplica o embargante não afirmou claramente que as mensagens eram do recorrido, bem como não comprovou, mas sim aduziu que as mensagens eram identificadas “como sendo” do mesmo. Entretanto, ainda que tais mensagens sejam do embargado, tal fato não se relaciona com a dinâmica relatada no presente processo, de modo que tal ponto não muda a compreensão dos fatos nem mesmo o entendimento do julgado.
9. Por fim, quanto às alegadas contradições, nota-se consonância e harmonia do julgado com a legislação aplicável, bem como a conclusão lógica do recurso com a fundamentação apresentada, não havendo que se falar em contradição, mas sim a intenção do embargante em alterar o julgado com aplicação de entendimento que a ele parece cabível, vez que lhe beneficia.

10. Tem-se, portanto, que a matéria foi devidamente apreciada por esta Turma, sendo o acórdão proferido completo e minunciosamente explanado, dispondo todas as razões de decidir.
11. Portanto, a decisão proferida por este colegiado, em sede de recurso inominado, analisou os argumentos expostos pelas partes, bem como guardou perfeita harmonia com os dispositivos legais da matéria posta “sub judice”.
12. Embargos conhecidos e rejeitados.